Tribunal: CARF
Processo: 19614.720585/2021-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19614.720585/2021-21
ACÓRDÃO
2101-002.925 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALCEU ANTIMO VEZOZZO FILHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS
RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE
ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento
de origem como fundamento de sua decisão.
REGIME ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO CAMBIAL E TRIBUTÁRIA (RERCT).
A opção pelo RERCT e o pagamento do imposto importam confissão
irrevogável e irretratável dos débitos em nome do sujeito passivo na
condição
de
contribuinte
ou
responsável,
configuram
confissão
extrajudicial nos termos dos arts. 348, 353 e 354 da Lei no 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 (Código de Processo Civil), e condicionam o sujeito passivo
à aceitação plena e irretratável de todas as condições estabelecidas nesta
Lei.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.
Sala de Sessões, em 5 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.925 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19614.720585/2021-21
2
Assinado Digitalmente
Antonio Savio Nastureles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cleber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto[a] integral), Roberto Junqueira de
Alvarenga Neto, Ana Carolina da Silva Barbosa, Antonio Savio Nastureles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por ALCEU ANTIMO VEZOZZO FILHO em
face do Acórdão n o 109-021.893 (e-fls. 240/250), que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, mantendo o indeferimento do pedido de restituição formulado pelo interessado
e o consequente não reconhecimento do direito creditório pleiteado. O Acórdão foi assim
ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2016
MANIFESTAÇÕES DOUTRINÁRIAS. INEFICÁCIA.
Manifestações doutrinárias, ainda que de renomados juristas, são desprovidas de
eficácia vinculante no âmbito do processo administrativo fiscal.
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA.
O exame da constitucionalidade de normas legitimamente inseridas no
ordenamento jurídico nacional compete ao Poder Judiciário, restando inofensiva e
incabível qualquer discussão, nesse sentido, na esfera administrativa.
ATIVOS REGULARIZADOS. REGIME ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO CAMBIAL E
TRIBUTÁRIA (RERCT). INEXISTÊNCIA DE SALDO OU TÍTULO DE PROPRIEDADE.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL.
No Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária (RERCT) deve ser
considerado acréscimo patrimonial, adquirido em 31 de dezembro de 2014, o
montante dos ativos objeto de regularização, ainda que nessa data inexista saldo
ou título de propriedade em nome do interessado.
REGIME ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO CAMBIAL E TRIBUTÁRIA (RERCT). ADESÃO.
DÉBITOS CONFESSADOS.
A decisão voluntária de confessar débitos, por meio de adesão ao Regime Especial
de Regularização Cambial e Tributária (RERCT), possui caráter irrevogável e
irretratável.
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.925 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19614.720585/2021-21
3
ATOS REPUTADOS A TERCEIROS. RESPONSABILIDADE PESSOAL. CULPA “IN
ELIGENDO”. CULPA “IN VIGILANDO”.
O sujeito passivo responde pessoalmente por atos de terceiros a quem tenha
delegado, “sponte propria”, praticá-los em seu nome, pois é seu o ônus pela boa
escolha e supervisão desse terceiro (culpa “in eligendo” e “in vigilando”).
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Originalmente, trata-se de pedido de restituição de Imposto de Renda de Pessoa
Física (IRPF), apresentado em formulário (Anexo I da IN RFB no 1.717/2017) (e-fl. 116), no qual o
recorrente pleiteia o indébito referente ao pagamento em valor maior do que o devido no valor
originário de R$ 5.518.347,14 correspondente ao recolhimento em DARF no valor de R$
11.386.797,76, sob os códigos de receita 1263/1264, de imposto e multa apurados na Declaração
de Regularização Cambial e Tributária (DERCAT), apresentada em função da adesão ao Regime
Especial de Regularização Cambial e Tributária (RERCT) instituído pela Lei no 13.254/2016 e
regulamentado pela IN/RFB no 1.627/2016.
O Despacho Decisório no 6.698/2023/PFOUTROS-EQAUD-DEVAT08VR (e-fls. 188 a 195)
indeferiu o pedido de restituição pleiteado e restou assim ementado:
Assunto: Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF
Exercício: 2016 - DERCAT
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. REGIME ESPECIAL
DE REGULARIZAÇÃO CAMBIAL E TRIBUTÁRIA - RERCT
Nos termos do art. 6o, § 8o da Lei no 13.254/2016, os débitos confessados por
meio de adesão ao RERCT possuem caráter irrevogável e irretratável. O montante
dos ativos objeto de regularização será considerado acréscimo patrimonial
adquirido em 31 de dezembro de 2014, ainda que nessa data não exista saldo ou
título de propriedade, na forma do inciso II do caput e do § 1o do art. 43 da Lei no
5.172/66 (CTN).
Fundamentos Legais: arts. 165, I e 168, I, do CTN; arts. 1o, 2o, 4o e 6o, da Lei no
13.254/2016; art. 13 da IN RFB no 1.627/2016; art. 7o, § 1o e art. 165, § 1o, da IN
RFB no 1.717/2017.
Restituição Indeferida
O recorrente declarou possuir ações representativas do capital da Townhouse Ventures
Corp. (R$ 18.394.490,46), bens que vinham sendo mantidos na ficha de Bens e Direito das declarações
de ajuste dos Exercícios 2015 e posteriores. Tais bens estariam sendo administrados por uma
assessoria de investimentos, mas, parte deles, sequer teriam sido integrados ao patrimônio do
contribuinte. O recorrente afirma que, em razão de golpe aplicado pela assessoria, teria ajuizado de
ações cíveis e criminais a partir de 2017, com o intuito de reduzir os danos causados ao seu
patrimônio.
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.925 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19614.720585/2021-21
4
Contudo, o recorrente aderiu ao Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária
(RERCT) em 2016, e, de acordo com a Nota no 39/2023 - RFB/Copes/Diaes, de 23 de fevereiro de 2023
(e-fls. 184/185), o art. 6o, § 8o, da Lei no 13.254, de 2016, estabeleceu o caráter irrevogável e
irretratável dos débitos confessados por meio da adesão ao RERCT.
Portanto, a fiscalização entendeu que não ficou demonstrado que o débito apurado
e confessado pelo interessado por meio da entrega da DERCAT retificadora, ativa, de no
1.08.60.01.72.69-04 (e-fls. 178 a 183) deveria ser revisto com o fim de sua redução em favor do
interessado.
O recorrente foi cientificado da decisão em 16/03/2023, conforme atesta o
documento “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem – Comunicado” (e-fl. 203) e apresentou
Manifestação de Inconformidade (e-fls. 216/244), em 14/04/2023, alegando, em síntese:
 Da contradição e premissa fática equivocada: O contribuinte jamais possuiu a
integralidade dos valores declarados
 Da inexistência de fato gerador – Ausência de acréscimo de renda/proveito
e de disponibilidade econômica e jurídica
Conforme antecipado, a Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente.
O recorrente foi cientificado do resultado de julgamento em 03/07/2024, conforme
Termo de Ciência de Abertura de Mensagem (e-fl. 254), tendo apresentado o Recurso Voluntário
(e-fls. 258/274), em 31/07/2024, reiterando os argumentos apresentados em sede de
Manifestação de Inconformidade.
Os autos foram encaminhados para julgamento no CARF.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no. 70.235/72. Portanto, o recurso deve ser conhecido.
2. Dos efeitos da adesão ao Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária
(RERCT) e da confissão irretratável e irrevogável dos débitos confessados
Como relatado, o recorrente aderiu ao Regime Especial de Regularização Cambial e
Tributária (RERCT) e, posteriormente, requereu a restituição parcial do tributo pago por meio do
programa (R$ 5.518.347,14). Alega que teria sido vítima de golpe da assessoria contratada e que
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.925 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19614.720585/2021-21
5
na verdade nunca foi proprietário da totalidade dos bens declarados, de modo que não haveria
que se falar em acréscimo patrimonial que justificasse a imposição do Imposto de Renda pago no
programa de regularização.
O Despacho Decisório resumiu bem a situação fática:
5.Informa que, em vista dos valores dos ativos declarados na DERCAT, no total de
US$ 14.289.583,82, correspondente ao valor em reais de R$ 37.955.992,54, em
24/10/2016 recolheu o montante de R$ 11.386.797,76 referente ao imposto de
renda sobre ganho de capital à alíquota de 15%, no valor de R$ 5.693.398,88, e à
multa de regularização de igual valor, conforme cópia do DARF (doc.2 - fl.12) e
comprovante de pagamento bancário (doc.3 – fl.13).
6.Abaixo transcreve-se o demonstrativo dos quatro ativos apresentado pelo
interessado:
(...)
7.Todavia, alega o interessado que após o encerramento do prazo de entrega da
DERCAT em 31/10/2016, tomou conhecimento de que fora “vítima de golpe” e
que parte dos referidos valores informados na DERCAT, referente às ações
representativas do capital da Townhouse Ventures Corp. (R$ 18.394.490,46) não
existiam.
8.Alega que a partir de 1999, confiou parte de seus ativos financeiros no exterior à
assessoria de investimento e administração de empresas de propriedade da
Global Access Investment Advisor Brasil S/S Ltda., Global Access Partners
Investimentos Ltda. e Global Access Investment Advisor LLC.
9.Em síntese, alega que durante o período no qual manteve investimentos no
exterior, as empresas assessoras forneceram extratos falsos, inclusive dos bancos
que supostamente recebiam os investimentos e que essas assessoras teriam
fornecido também parte das informações necessárias à adesão ao RERCT. Informa
que em 2017 entrou em contato diretamente com a instituição financeira Societe
Generale e então constatou que o valor referente aos rendimentos dos
investimentos da Townhouse Ventures Corp., declarados na DERCAT, nunca
existiram.
10.Destaca também o interessado que ajuizou ações cíveis e criminais com o
intuito de reduzir os danos causados e responsabilizar as pessoas físicas e jurídicas
autoras das mencionadas fraudes.
11.Solicita, assim, a restituição parcial do imposto e da multa apurados na
DERCAT que entende serem indevidos, no montante de R$ 5.518.347,14,
correspondentes à parcela dos ativos informados na DERCAT em nome da
Townhouse Ventures Corp., no valor de R$ 18.394.490,46.
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.925 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19614.720585/2021-21
6
O despacho decisório verificou as declarações de bens do recorrente e identificou
que os bens declarados no âmbito do programa constavam das DIRPF dos anos de 2015 e
posteriores:
17.A fim de subsidiar a presente análise, foram juntados os extratos das
Declarações de Ajuste Anual (DAA) dos Exercícios 2015 a 2021 (fls. 128 a 155), em
maio/2022. Verifica-se que na ficha de Bens e Direito das referidas declarações
vem sendo mantido no patrimônio do interessado o bem correspondente às
“50.000 ações representativas da totalidade do capital de Townhouse Ventures
Corp” no valor de R$ 18.394.490,46, ou seja, não houve retificação das
declarações para a exclusão tal bem do seu patrimônio.
O despacho decisório também considerou a afirmação feita pelo recorrente, no
sentido de que estava movendo ações para tentar minimizar os prejuízos causados pela assessoria
contratada:
34.No caso concreto, informa o interessado que manteve e confiou parte de seus
ativos financeiros no exterior a determinada assessoria de investimento, e que
inclusive ajuizou ações cíveis e criminais a partir de 2017 com o intuito de reduzir
os danos causados pela assessoria. Presume-se então a intenção do interessado
em recuperar total ou parcialmente os bens no exterior que eram de sua
propriedade e que em determinada data teriam sido desviados de forma
fraudulenta, segundo suas alegações.
35.Portanto, mesmo na hipótese da existência incerta de parte dos bens no
exterior, ressalta-se que o interessado manifestou sua intenção de regularização
ao efetuar a adesão voluntária ao RERCT. Observa-se ainda que, conforme
informado anteriormente, o ativo em questão, correspondente às ações
representativas do capital da Townhouse Ventures Corp. (R$ 18.394.490,46) vem
sendo mantido na ficha de Bens e Direito das declarações de ajuste dos Exercícios
2015 e posteriores.
Portanto, o Despacho Decisório considerou as informações prestadas pelo
recorrente para analisar a questão, a informação dos bens por ele mesmo declarados em suas
DIRPFs, e a informação de que estaria buscando na justiça ressarcimento pelos danos causados.
Contudo, mesmo que se considere que os bens, em verdade, nunca chegaram a ser
de sua propriedade, o Despacho Decisório e a decisão de piso também apresentaram como razão
de decidir sobre o pedido de restituição, o fundamento de que o próprio recorrente,
voluntariamente, teria aderido ao programa e declarado os débitos.
Conforme a lei instituidora do programa (Lei no 13.254/2016) e a Instrução
Normativa no. 13.254/2016, a confissão de débitos no âmbito do programa é irrevogável e
irretratável, destaca-se trecho do Despacho Decisório:
36. Por fim, conforme observado anteriormente na Nota no 39/2023 -
RFB/Copes/Diaes, de 23 de fevereiro de 2023 (fls. 184/185), cumpre destacar que
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.925 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19614.720585/2021-21
7
o art. 6o, § 8o, da Lei no 13.254, de 2016, estabeleceu o caráter irrevogável e
irretratável dos débitos confessados por meio da adesão ao RERCT, a seguir
transcritos
“Art. 6o Para fins do disposto nesta Lei, o montante dos ativos objeto de
regularização será considerado acréscimo patrimonial adquirido em 31 de
dezembro de 2014, ainda que nessa data não exista saldo ou título de
propriedade, na forma do inciso II do caput e do § 1o do art. 43 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), sujeitando-se
a pessoa, física ou jurídica, ao pagamento do imposto de renda sobre ele, a
título de ganho de capital, à alíquota de 15% (quinze por cento), vigente em
31 de dezembro de 2014. (grifado)(...)
§ 8o A opção pelo RERCT e o pagamento do imposto na forma do caput
importam confissão irrevogável e irretratável dos débitos em nome do
sujeito passivo na condição de contribuinte ou responsável, configuram
confissão extrajudicial nos termos dos arts. 348, 353 e 354 da Lei no 5.869,
de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil), e condicionam o sujeito
passivo à aceitação plena e irretratável de todas as condições estabelecidas
nesta Lei.” (Grifado)
37.O caráter irrevogável e irretratável também é mencionado no art. 13 da
Instrução Normativa RFB no 1627, de março de 2016, que regulamentou a Lei no
13.254/2016, in verbis:
“Art. 13. A regularização dos bens e direitos e o pagamento integral do
imposto e da multa previstos nos arts. 24 e 25:
I - Importam confissão irrevogável e irretratável dos débitos em nome do
sujeito passivo, configuram confissão extrajudicial nos termos dos arts. 348,
353 e 354 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil e condicionam o sujeito passivo à aceitação plena e irretratável de
todas as condições estabelecidas na Lei no 13.254, de 2016, e nesta
Instrução Normativa; e II - implicam a remissão dos demais créditos
tributários decorrentes do descumprimento de obrigações tributárias e a
redução de 100% (cem por cento) das demais multas de mora, de ofício ou
isoladas e dos encargos legais diretamente relacionados a esses bens e
direitos em relação a fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de
2014.” (Grifado)(...)
38.Em vista das considerações acima, não ficou demonstrado que o débito
apurado e confessado pelo interessado por meio da entrega da DERCAT
retificadora, ativa, de no 1.08.60.01.72.69-04 (fls. 178 a 183) deva ser revisto por
essa equipe com o fim de sua redução em favor do interessado.
Os argumentos trazidos na Manifestação de Inconformidade foram praticamente os
mesmos apresentados em sede de Recurso Voluntário. Alega, o recorrente, que parte dos bens
declarados sequer ingressaram em seu patrimônio, e não que existiram e foram subtraídos. De
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.925 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19614.720585/2021-21
8
que não se trata de valores consumidos ou que não mais estavam em posse do contribuinte.
Trata-se de bens que nunca foram da propriedade do recorrente, que foi enganado pela
assessoria.
A decisão de piso analisou a questão de forma precisa e fundamentada, e
considerando que os argumentos apresentados em sede de recurso voluntário são os mesmos
apresentados anteriormente, as adoto como minhas razões de decidir, com fulcro no art. 114,
§12, inciso I do Regimento Interno do CARF:
7.5. Diante dessas manifestações, insta esclarecer que a Lei no 13.254, de 13 de
janeiro de 2016, dispõe sobre o Regime Especial de Regularização Cambial e
Tributária (RERCT) de recursos, bens ou direitos de origem lícita, não declarados
ou declarados incorretamente, remetidos, mantidos no exterior ou repatriados
por residentes ou domiciliados no País. Por pertinente, segue o conteúdo do
artigo 1o desse dispositivo legal, o qual esclarece o alcance desse regime especial:
Art. 1o É instituído o Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária
(RERCT), para declaração voluntária de recursos, bens ou direitos de origem lícita,
não declarados ou declarados com omissão ou incorreção em relação a dados
essenciais, remetidos ou mantidos no exterior, ou repatriados por residentes ou
domiciliados no País, conforme a legislação cambial ou tributária, nos termos e
condições desta Lei.
§ 1o O RERCT aplica-se aos residentes ou domiciliados no País em 31 de dezembro
de 2014 que tenham sido ou ainda sejam proprietários ou titulares de ativos, bens
ou direitos em períodos anteriores a 31 de dezembro de 2014, ainda que, nessa
data, não possuam saldo de recursos ou título de propriedade de bens e direitos.
§ 2o Os efeitos desta Lei serão aplicados aos titulares de direito ou de fato que,
voluntariamente, declararem ou retificarem a declaração incorreta referente a
recursos, bens ou direitos, acompanhados de documentos e informações sobre
sua identificação, titularidade ou destinação.
§ 3o O RERCT aplica-se também aos não residentes no momento da publicação
desta Lei, desde que residentes ou domiciliados no País conforme a legislação
tributária em 31 de dezembro de 2014.
4o Os efeitos desta Lei serão aplicados também ao espólio cuja sucessão esteja
aberta em 31 de dezembro de 2014.
§ 4o -A. O RERCT aplica-se também ao espólio cuja sucessão tenha sido aberta até
a data de adesão ao RERCT. (Redação dada pela Lei no 13.428, de 2017) § 5o Esta
Lei não se aplica aos sujeitos que tiverem sido condenados em ação penal:
I - (VETADO); e II - cujo objeto seja um dos crimes listados no § 1o do art. 5o, ainda
que se refira aos recursos, bens ou direitos a serem regularizados pelo RERCT.
7.6. Extrai-se da leitura desse artigo 1o, em especial do seu § 1o, que inexistia
qualquer vedação legal para a adesão ao RERCT de contribuintes que, “em
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.925 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19614.720585/2021-21
9
períodos anteriores a 31 de dezembro de 2014” não possuíssem “saldo de
recursos ou título de propriedade de bens e direitos”. Desse modo, a inexistência
de saldo de recursos ou de título de propriedade de bens e direitos foi
objetivamente prevista e permitida pela Lei no 13.254, de 13 de janeiro de 2016,
não constituindo óbice para adesão ao regime especial.
7.7. Além disso, o § 8o, do art. 6o da Lei no 13.254, de 13 de janeiro de 2016,
abaixo transcrito, determina que a opção pelo RERCT, em conjunto com o
pagamento do imposto ali referido, configura “confissão irrevogável e irretratável
dos débitos em nome do sujeito passivo na condição de contribuinte ou
responsável”:
Art. 6o Para fins do disposto nesta Lei, o montante dos ativos objeto de
regularização será considerado acréscimo patrimonial adquirido em 31 de
dezembro de 2014, ainda que nessa data não exista saldo ou título de
propriedade, na forma do inciso II do caput e do § 1o do art. 43 da Lei no 5.172, de
25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) , sujeitando-se a pessoa, física
ou jurídica, ao pagamento do imposto de renda sobre ele, a título de ganho de
capital, à alíquota de 15% (quinze por cento), vigente em 31 de dezembro de
2014.
[...]
§ 8o A opção pelo RERCT e o pagamento do imposto na forma do caput importam
confissão irrevogável e irretratável dos débitos em nome do sujeito passivo na
condição de contribuinte ou responsável, configuram confissão extrajudicial nos
termos dos arts. 348, 353 e 354 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil), e condicionam o sujeito passivo à aceitação plena e irretratável
de todas as condições estabelecidas nesta Lei.
7.8. Nesse contexto, a alegação do interessado de que “parte do valor declarado
na DERCAT sequer ingressou no patrimônio do contribuinte”, tratando-se de
valores que “não foram consumidos ou de ativos que não estão mais em posse do
contribuinte, como equivocadamente entendeu o Sr. Auditor Fiscal, MAS DE
ATIVOS/VALORES QUE JAMAIS EXISTIRAM”, são irrelevantes para o deslinde da
questão, tendo em vista que a declaração voluntária e o respectivo pagamento do
imposto condicionaram “o sujeito passivo à aceitação plena e irretratável de
todas as condições estabelecidas em Lei”.
7.9. No tocante à alegação de que teria sido vítima de atuação fraudulenta
perpetrada pela assessoria de investimentos por ele contratada, insta esclarecer
que a relação jurídico-tributária decorrente da adesão ao RERCT foi estabelecida
entre o interessado e o Fisco, de modo que eventuais relações privadas firmadas
pelo contribuinte não têm o condão de se sobrepor ao comando legal que firmou
o regime especial. Nessa linha, o interessado, pessoalmente, é quem deve
suportar as consequências de uma eventual má escolha da sua assessoria de
investimentos, decorrente da má execução dos serviços por ela prestados ou de
sua conduta fraudulenta, por culpa “in eligendo”, ou por culpa “in vigilando”, pois,
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.925 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19614.720585/2021-21
10
o interesse e a responsabilidade pela escolha e acompanhamento da conduta do
profissional ou da pessoa jurídica contratada é exclusivamente do contratante,
nesse caso concreto do interessado.
7.10. Portanto, a decisão proferida pela autoridade fiscal se baseou na necessária
observância da legislação tributária que inseriu no ordenamento jurídico
brasileiro o RERCT, cujo conteúdo vincula a autoridade fiscal, pois, como já
esclarecido, a sua atuação é pautada pelo princípio da legalidade (Constituição
Federal, art. 37), sendo indevida a alegação da inexistência de fato geradores que
foram confessados voluntariamente pelo próprio interessado e que se referem a
situações fáticas ocorridas anteriormente a 31 de janeiro de 2014, os quais em
data pretérita foram ocultados das autoridades fiscais competentes em
decorrência da remessa irregular de rendimentos tributáveis ao exterior.
7.11. Reitere-se, por pertinente, que a alegação de inconstitucionalidade do § 8o,
do art. 6o da Lei no 13.254, de 13 de janeiro de 2016, firmada pelo interessado em
sua impugnação, não pode ser oposta à autoridade fiscal, pois ela está, por
determinação legal, vinculada ao texto da norma legal e ao entendimento que a
ele dá o Poder Executivo.
7.12. Registre-se, por outro lado, que o próprio interessado declarou que teria
ajuizado ações cíveis e criminais contra a assessoria de investimentos por ele
contratada e, conforme salienta a autoridade fiscal no despacho decisório, tal
circunstância denotaria “a intenção do interessado em recuperar total ou
parcialmente os bens no exterior que eram de sua propriedade e que em
determinada data teriam sido desviados de forma fraudulenta, segundo suas
alegações”. Além desse ponto, o interessado manteve em suas DAA (Fichas de
bens e direitos), desde o ano-calendário 2014 (fls. 128 a 155), “[...] o ativo em
questão, correspondente às ações representativas do capital da Townhouse
Ventures Corp. (R$ 18.394.490,46) [...]” (fl. 193 do despacho decisório).
7.13. Ante o exposto, verifica-se que não há reparos a serem efetuados no
despacho decisório que indeferiu o pedido de restituição do interessado, pois a
atuação da autoridade fiscal foi baseada na legislação tributária que instituiu o
Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária (RERCT), ressaltando-se
que o interessado realizou uma opção voluntária, culminando com o pagamento
do imposto correspondente. Desse modo, aderiu espontaneamente a regra legal
que qualificou essa opção como “confissão irrevogável e irretratável dos débitos
em nome do sujeito passivo na condição de contribuinte ou responsável”. (grifos
acrescidos)
Pelo exposto, entendo que o recurso voluntário deve ser improvido.
Apenas para fins ilustrativos, vale ressaltar que existem outros casos de pedido de
restituição de tributo pagos no Regime Especial de Regularização que foram indeferidos pelas
mesmas razões apresentadas pelo Despacho Decisório e pela delegacia a quo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.925 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19614.720585/2021-21
11
Ano-calendário: 2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS
RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM.
FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade
de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como
fundamento de sua decisão.
ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. Não compete à esfera administrativa a
análise de questões que versem sobre a legalidade ou constitucionalidade de
norma legal regularmente editada.
DECISÕES E DOUTRINA. A decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, e as judiciais, excetuando-se as
proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade das normas legais, bem como os
entendimentos doutrinários e jurisprudenciais, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
outra ocorrência, senão àquele objeto da decisão.
REGIME ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO CAMBIAL E TRIBUTÁRIA(RERCT).
A opção pelo RERCT e o pagamento do imposto importam confissão irrevogável e
irretratável dos débitos em nome do sujeito passivo na condição de contribuinte
ou responsável, configuram confissão extrajudicial nos termos dos arts. 348,353 e
354 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973(Código de Processo Civil), e
condicionam o sujeito passivo à aceitação plena e irretratável de todas as
condições estabelecidas nesta Lei.
(Acórdão no. 2402-012.387, Conselheiro Relator Francisco Ibiapino Luz, sessão de
01/11/2023)
Em outro caso, a recorrente teria aderido a programa de parcelamento, onde
também confessou os débitos, em caráter irrevogável e irretratável, e posteriormente pretendeu
repetição das parcelas pagas no parcelamento, pedido que foi indeferido com base no mesmo
argumento:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1995, 1998
REABERTURA DE CONTENCIOSO. CRÉDITOS PARCELADOS. ARGUMENTAÇÃO
PRECLUSA LÓGICA E TEMPORALMENTE. INEXISTÊNCIA DE INDÉBITO A SER
RESTITUÍDO.
Tem o caso concreto as seguintes características: i) a contribuinte impetrado, no
ano de 1995, ações judiciais contra a trava de 30% para a compensação de
prejuízos; ii) sido autuada no ano 2000 e recorrido em primeira e segunda
instâncias administrativas; iii) não tendo usado o contencioso administrativo para
litigar sobre matéria jurídica distinta daquela alçada ao Poder Judiciário, com base
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.925 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19614.720585/2021-21
12
em fatos (incorporação de empresas) já existentes, diferente daquela levada ao
poder judiciário, afastando então o instituto da concomitância; iv) se tornado
definitivo o julgamento administrativo dos autos de infração referentes aos
períodos de apuração; v) a contribuinte, no ano de 2003, desistido expressamente
de suas ações judiciais e renunciado ao direito em que se fundavam; e vi)
confessado em caráter irretratável os débitos, com vistas ao seu parcelamento, é
inviável o acolhimento de pedido, protocolado em julho de 2008, em que, a
pretexto de solicitar repetição das parcelas do parcelamento, apresenta nova tese
jurídica pretendendo a retratação de sua confissão e a desconstituição dos
lançamentos que já se tornaram definitivos.
Assim, inexiste crédito tributário a ser restituído, pois sua base seria aquela
argumentação lógica e temporalmente preclusa relativamente aos fatos
geradores definitivamente julgados e confessados perante a Administração
tributária.
(Acórdão no. 1201-005.898, Conselheira Relatora Thais De Laurentis Galkowicz,
sessão de 21/06/2023.)
Carente, portanto, de razão o recorrente quanto à existência de indébito a ser
restituído.
3. Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e nego-lhe provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 288
DF CARF MF
Original